Tribunal: TJBA
Processo: 8003749-29.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003749-29.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: EDIVALDO BRITO DE SOUSA Defensoria Pública do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, EM VIRTUDE DE NÃO TER A VÍTIMA REPRESENTADO FORMALMENTE PELA PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. O CRIME DE ESTELIONATO É, EM REGRA, PROCESSADO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA, NOS TERMOS DO ART. 171, § 5º DO CÓDIGO PENAL. NO CASO CONCRETO DOS AUTOS A VÍTIMA COMPARECEU À DELEGACIA DE POLÍCIA E MANIFESTOU EXPRESSAMENTE O INTERESSE NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DO RÉU. ADEMAIS, INTIMADO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DO RÉU, O OFENDIDO COMPARECEU AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS, POIS MANIFESTOU O INTERESSE DESDE A FASE INVESTIGATIVA EM PROCESSAR O RÉU. O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É NO SENTIDO DE QUE A REPRESENTAÇÃO NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA NÃO EXIGE MAIORES FORMALIDADES, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA NO INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL, COMO O FATO DE LEVAR AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS, COMO OCORREU NA SITUAÇÃO DOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime de nº. 8003749-29.2023.8.05.0110, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado EDIVALDO BRITO DE SOUSA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROVIDO O APELO, anulando a sentença de primeiro grau que extinguiu a punibilidade do recorrido diante do reconhecimento da decadência, determinando o prosseguimento do feito na origem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .